Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a testemunha citada na sentença possui vínculo de amizade com o recorrido. Esclarece que o recorrido mudou de faixa e atingiu o seu veículo. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 34062615.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Compulsando os autos verifico que o vídeo e a fotografia do local do acidente demonstram que são duas faixas e após o semáforo se bifurcam em mais duas faixas, uma em sentido reto e outra no sentido à direita. Percebe-se que quem iria seguir em frente deveria se posicionar na faixa da esquerda e quem iria seguir à direita deveria permanecer na faixa da direita. A autora, estava na faixa da direita e contornou à esquerda colidindo o seu veículo com o veículo do recorrido. Por tal motivo a colisão se deu do lado esquerdo da recorrente na porta direita do veículo do recorrido.
6. Nestes termos, a dinâmica do acidente demonstra a culpa exclusiva da recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões, art. 55 da Lei 9.099/95.